Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra a sentença que indeferiu a petição inicial em Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor, ajuizada em razão de inadimplemento das parcelas de financiamento. O Juízo de primeiro grau exigiu a emenda da inicial, que não foi cumprida pela parte autora, levando ao julgamento do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que indeferiu a inicial e resolveu o processo sem exame de mérito, sem prévia intimação pessoal do autor, violou os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação, economia processual e duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de emenda à inicial após regular intimação da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito, conforme o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária, pois o indeferimento da inicial se deu por ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda, e não por abandono de causa, conforme artigo 485, § 1o, do CPC.
5. A prolação de sentença resolutiva não viola os princípios processuais mencionados, uma vez que o dever de cooperação processual impõe à parte a obrigação de atender aos requisitos da inicial, sob pena de indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de emenda à petição inicial após intimação regular autoriza o seu indeferimento, com o consequente julgamento do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13/05/2019.